Tribunal: TJSP
Processo: 4003532-03.2013.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para que, à luz do quanto julgado pelo STR no bojo do RE no 1.231.242/SP (Tema 1.114), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Discussão a respeito da existência de vínculo empregatício e as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de contratações com base na Lei Federal no 10.029/2000 – Tese fixada no Tema no 1.114: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim." - A condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e respectivo acréscimo do terço constitucional, assim como a averbação do tempo de serviço prestado para fins previdenciários deve ser afastada – Juízo de retratação exercido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 4003532-03.2013.8.26.0019; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STR no bojo do RE no 1.231.242/SP (Tema 1.114), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Discussão a respeito da existência de vínculo empregatício e as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STR no bojo do RE no 1.231.242/SP (Tema 1.114), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Discussão a respeito da existência de vínculo empregatício e as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de contratações com base na Lei Federal no 10.029/2000 – Tese fixada no Tema no 1.114: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim." - A condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e respectivo acréscimo do terço constitucional, assim como a averbação do tempo de serviço prestado para fins previdenciários deve ser afastada – Juízo de retratação exercido.